Tribunal: TJPA
Processo: 0057749-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057749-90.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: SANDRA LUCIA PEREIRA GOES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0057749-90.2014.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: GAFISA SPE-46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162574-A, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A, ANA CLAUDIA SCALIONI LOURO - SP350934-A

EMBARGANTE/APELADO: SANDRA LUCIA PEREIRA GOES

Advogado do(a) APELADO: DIEGO NERY DE MENEZES - PR98810-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DE AMBOS OS EMABARGANTES. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por GAFISA SPE-46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e por SANDRA LÚCIA PEREIRA GOES, contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento à apelação interposta por GAFISA SPE-46, afastando a repetição do indébito e mantendo os demais termos da sentença.
, assim ementado.

EMENTA
-
APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.

Em suas razões, a embargante
GAFISA SPE-46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (id 17319475),
alega omissão no acórdão quanto a
inobservância aos artigos 373, inciso I, do CPC e aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, salientando a inexistência de dano moral, se insurgindo ainda quanto a devolução em dobro.

A recorrida também apresentou embargos de declaração (id 17326225), sustentando a omissão quanto a existência de pagamento em excesso, requerendo a devolução em dobro.

Foram apresentadas contrarrazões ID 17779040.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA GAFISA SPE-46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA:

A embargante alega que não houve comprovação de dano moral e que, portanto, a condenação por danos morais não se justifica.

In casu
, urge consignar que a questão do dano moral foi devidamente analisada no acórdão. Digo isso, porque ficou demonstrado que a negativação indevida do nome da autora causou transtornos significativos, configurando o dano moral.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado com base nos parâmetros legais e jurisprudenciais, atendendo ao binômio reparação/punição.

Alega ainda a embargante que não há fundamento para a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente.

Quanto a esse capítulo, faz-se mister mencionar que a questão da devolução em dobro já foi afastada no acórdão embargado, não havendo, assim, interesse recursal quanto a esse ponto, que foi exaustivamente analisado e decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SANDRA LÚCIA PEREIRA GOES

A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de pagamento em excesso, argumentando que a parcela de R$ 4.292,65 cobrada indevidamente não constava do quadro de resumo de pagamentos do contrato.

A questão do pagamento em excesso foi devidamente analisada no acórdão. Constatou-se que a cobrança mencionada era indevida, mas não houve pagamento em duplicidade, de sorte que a cobrança indevida gerou o direito à indenização por danos morais, mas não justificou a repetição do indébito, conforme art. 42 do CDC.

A embargante argumenta ainda que, mesmo que não se aplique o art. 42 do CDC, o acórdão foi omisso ao não considerar a aplicação do art. 940 do CC, que prevê a restituição em dobro em casos de cobrança indevida.

Nesse sentido, a aplicação do art. 940 do CC foi considerada, mas não se verificou a presença dos requisitos para sua aplicação. A cobrança foi indevida, mas não houve pagamento, o que afasta a repetição do indébito conforme o mencionado artigo do CC.

No caso ente tela, os recorrentes não se conformam com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo dos Embargantes com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024